Tribunal: TJSP
Processo: 1045487-79.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Multa – Procon – Falta de clareza na informação do preço praticado na academia e previsão de cláusulas abusivas no "Termo de Adesão" e nas "Normas de Utilização" – Violação aos artigos 31 e 51 do CDC – Ausência de nulidade do auto de infração, que contém fundamento legal – Poder de polícia e dever de fiscalização do Procon – Hipótese, contudo, em que não se observa a

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Multa – Procon – Falta de clareza na informação do preço praticado na academia e previsão de cláusulas abusivas no "Termo de Adesão" e nas "Normas de Utilização" – Violação aos artigos 31 e 51 do CDC – Ausência de nulidade do auto de infração, que contém fundamento legal – Poder de polícia e dever de fiscalização do Procon – Hipótese, contudo, em que não se observa a existência de ilegalidade na previsão contratual de suspensão do serviço, em função do inadimplemento do contratante – Multa aplicada conforme os parâmetros legais, observados os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade – Sentença de parcial procedência, mantida – Recursos de ambas as partes, desprovidos.